Tribunal: TJBA
Processo: 8137017-89.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8137017-89.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, IGOR SOUZA DE JESUS, LARISSA DUQUE MARQUES, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO APELADO: MARCELLI DA SILVA MAIA e outros Advogado(s):IGOR SOUZA DE JESUS, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO, LARISSA DUQUE MARQUES, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E NEGOU PROVIMENTO AO DA RÉ. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC PARCIALMENTE CONFIGURADOS NO RECURSO DA OPERADORA DE SAÚDE. DESBLOQUEIO DE VALORES. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO COMPROVADO E CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DA RÉ. REJEIÇÃO DO RECURSO DA AUTORA. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra Acórdão que, em sede de Apelações Cíveis simultâneas, deu parcial provimento ao recurso da autora e negou provimento ao apelo da operadora de saúde. A operadora alega omissão quanto ao pedido de desbloqueio de valores, à aplicação do reembolso nos limites contratuais e à fundamentação do dano moral. A beneficiária aponta omissão na análise do pedido de expedição de ofício para obtenção de documentos fiscais. II. Questão em discussão Verifica-se a ocorrência das supostas omissões apontadas no Acórdão embargado, a saber: a) Quanto aos embargos da operadora de saúde: i. Análise do pedido de desbloqueio de valores face ao cumprimento da obrigação e concordância da embargada; ii. Apreciação da tese de reembolso nos limites contratuais (art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98); iii. Enfrentamento da fundamentação do dano moral (arts. 186, 187 e 927 do Código Civil). b) Quanto aos embargos da beneficiária: i. Apreciação do pedido de expedição de ofício à clínica para obtenção de notas fiscais e faturas. III. Razões de decidir Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material. Constata-se omissão quanto ao pedido de desbloqueio de valores. Restando comprovado que o tratamento foi custeado administrativamente pela operadora diretamente à clínica prestadora, e havendo concordância expressa da embargada em contrarrazões, impõe-se o acolhimento do ponto para determinar ao juízo de origem o imediato desbloqueio dos valores constritos para garantia da liminar, a fim de evitar enriquecimento sem causa. Inexiste omissão sobre a aplicação do reembolso contratual. O Acórdão fundamentou a obrigação de custeio integral diante da abusividade da negativa em situação de urgência e necessidade de tratamento especializado, afastando a regra geral de reembolso. A condenação por danos morais foi devidamente fundamentada, considerando a recusa injustificada e o atraso no cumprimento da ordem judicial em cenário de gravidade clínica, configurando dano moral in re ipsa. A questão relativa à expedição de ofício para obtenção de documentos fiscais é medida de natureza probatória impertinente nesta sede, devendo ser objeto de análise na fase de liquidação e cumprimento de sentença perante o juízo de primeiro grau. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, apenas para determinar o desbloqueio de valores. Embargos de Declaração de MARCELLI DA SILVA MAIA rejeitados. Tese de julgamento: 1. “Comprovado o cumprimento da obrigação de fazer mediante custeio direto ao prestador e havendo concordância da parte beneficiária, deve ser acolhida a omissão para determinar o desbloqueio de valores constritos para garantia da medida, sob pena de enriquecimento ilícito”. 2. “A determinação de diligências probatórias para a quantificação do proveito econômico da causa deve ser requerida no momento processual oportuno, qual seja, a fase de liquidação ou cumprimento de sentença." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8137017-89.2021.8.05.0001, em que figuram como embargantes e embargados AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e MARCELLI DA SILVA MAIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer ambos os Embargos de Declaração, ACOLHENDO PARCIALMENTE, com efeitos infringentes, apenas para determinar o desbloqueio de valores, os Embargos de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., e REJEITANDO os Embargos de MARCELLI DA SILVA MAIA, nos termos do voto do eminente Relator. Sala de Sessões, de XXXX de 2026. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Desembargador – Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA